Tribunal: STF
Processo: HC 53224
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
Habeas corpus. Alegação de constrangimento ilegal por se encontrar o paciente preso, em virtude de pronúncia, até que seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, anulado que foi o anterior.
Pedido prejudicado, por já se haver realizado o julgamento.